Tribunal: TJDFT
Processo: 0705466-86.2019.8.07.0004
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. DESPEJO PARA USO PRÓPRIO. CUMULAÇÃO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS DA LOCAÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA.
1. O recorrente ajuizou ação de despejo para uso próprio com pedido de condenação dos recorridos a pagar a quantia de R$ 7.644,00, referente a alugueis e encargos da locação em atraso, “bem como todos os débitos vincendos até a prolação da sentença”, sendo tais pedidos acolhidos, parcialmente, pela sentença recorrida. O pedido contraposto também fora acolhido para condenar o locador na cláusula penal.
2. A competência dos Juizados Especiais está adstrita àquela estabelecida no art. 3o da Lei 9.099/95, e, no caso de ação de despejo, somente se admite a demanda quando fundada em retomada do imóvel para uso próprio (inciso III).
3. Verifica-se, nesse sentido, que o legislador selecionou a modalidade de ação de despejo que deve ser considerada de menor complexidade, a fim de ser amparada pelo regramento próprio do rito sumaríssimo, não só por razões inerentes à natureza do direito material, mas também por questões de conveniência de ordem política, social e econômica. Destarte, não poderá o julgador estender a tutela dos Juizados Cíveis para alcançar ações de despejo que contenham fundamento diverso do uso próprio, sob pena de violar critérios de competência absoluta (ratione materiae).
4. Desse modo, a ação de despejo para uso próprio (art. 47, inc. III, da Lei n. 8.245/91), por pressupor ausência de inadimplência contratual e defesa restrita à insinceridade do pedido, não admite cumulação com cobrança de aluguéis (incluídos os que venceram no curso da lide), encargos da locação e cláusula penal, uma vez que para essa situação a ação a ser ajuizada é diversa (art. 9o, inc. III, c/c art. 61 da lei do inquilinato), fora, portanto, da competência dos Juizados Especiais.
5. Com efeito, “a cumulação do pedido com a cobrança de aluguel afasta sua competência, até porque a razão para rescisão terá por escopo também o art. 9o e não o art. 47, inciso III, da Lei no. 8.245/91. Ademais, a possibilidade de purgação da mora aumenta a complexidade da causa, que por opção legislativa, afastou a possibilidade de sua apreciação no rito sumaríssimo”. (Acórdão 833304, 20130710401346ACJ, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 1a Turma Recursal)
6. Ademais, o despejo para uso próprio demanda a comprovação na inicial da propriedade do bem (registro no álbum imobiliário), e da necessidade da retomada, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, da Lei no 8.245/1991, o que não aconteceu no caso, constituindo pressuposto processual específico e ainda a afetar a competência quando a ação é proposta nos Juizados Especiais.
7. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. Sentença anulada, extinguindo-se o processo, sem resolução do mérito, a teor do art. 51, II, da Lei 9.099/95 c/c art. 64, § 1o, do CPC. Sem custas e honorários.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.